Tribunal: TCU
Processo: 018.962/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2804/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente improcedente; b) considerar prejudicado o requerimento de medida cautelar formulado pela empresa Valence Máquinas e Equipamentos Ltda, tendo em vista a perda de seu objeto; c) dar ciência à Prefeitura Municipal de Jaguaraçu, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Pregão Presencial 004/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: não observância do prazo mínimo de oito dias úteis entre a alteração no edital e a abertura das propostas, afrontando os termos do art. 4o, inciso V, da Lei 10.520/2002 c/c o § 4o do art. 21 da Lei 8666/1993; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Jaguaraçu/MG e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.962/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: Processo 025.637/2020-7 (Representação). 1.2. Responsável: Debora Cristina Lage (XXX.763.906-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Jaguaraçu - MG. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Geraldo Luiz de Moura Tavares (OAB/MG 31.817) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.